Tribunal: STF
Processo: Rcl 3647
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-18
Data de publicação: 2006-05-18

Ementa:
EMENTA: Reclamação: seqüestro de valores do Município de Itapuí/SP:
   alegação de desrespeito dos julgados do Supremo Tribunal nos RREE
   111.787, 105.102, 93.412 e 105.012 e nas ADIns 1.662 e 1.098:
   improcedência.
1. Os RREE 111.787, 105.102, 93.412 e 105.012
   são impertinentes como paradigma da reclamação, pois em nenhum
   deles a reclamante foi parte.
2. O ato reclamado é do
   Presidente do Tribunal de Justiça paulista e não guarda
   identidade com o ato normativo invalidado pelo acórdão da ADIn
   1662, o que inviabiliza o exame da matéria na via eleita.
3.
   Não houve desrespeito do julgado da ADIn 1.098, pois o ato
   reclamado, quando utilizou novos indexadores oficiais, assim o
   fez por causa da extinção dos índices antes usados.